Tribunal: TJSP
Processo: 1042741-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO.
1. Ação de obrigação de fazer – Limpeza de terreno particular que foi utilizado como depósito para o acúmulo de materiais inservíveis e de lixo, com possibilidade de proliferação de animais nocivos à saúde humana, inclusive de criadouros do mosquito Aedes Aegypti – Ação adequadamente movida em face do proprietário do imóvel – Inteligência do artigo 1.228, §

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO.
1. Ação de obrigação de fazer – Limpeza de terreno particular que foi utilizado como depósito para o acúmulo de materiais inservíveis e de lixo, com possibilidade de proliferação de animais nocivos à saúde humana, inclusive de criadouros do mosquito Aedes Aegypti – Ação adequadamente movida em face do proprietário do imóvel – Inteligência do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil, combinado com os artigos 5o, inciso XXIII, e 182, § 2o, ambos da Constituição Federal, além da Lei no. 10.053, de 04/03/08, do Município de São José do Rio Preto – Encargos da sucumbência – Atribuição ao réu – Cabimento – Incidência do princípio da causalidade – Resistência à pretensão inicial – Procedência da ação – Reforma da sentença, em parte.
2. Recurso do Município de São José do Rio Preto provido; recurso adesivo do réu não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042741-32.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é
apelado/apelante VALTER CREMONEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Município de São José do Rio Preto e negaram provimento ao recurso
adesivo do réu. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1042741-32.2018.8.26.0576 - Voto no. 30287 – São José do Rio Preto
2
VOTO 30287
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1042741-32.2018.8.26.0576
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADO: VALTER CREMONEZI
JUIZ PROLATOR: ADILSON ARAKI RIBEIRO
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO.
1. Ação de obrigação de fazer Limpeza de terreno particular que
foi utilizado como depósito para o acúmulo de materiais
inservíveis e de lixo, com possibilidade de proliferação de animais
nocivos à saúde humana, inclusive de criadouros do mosquito
Aedes Aegypti
Ação adequadamente movida em face do
proprietário do imóvel Inteligência do artigo 1.228, § 1o, do
Código Civil, combinado com os artigos 5o, inciso XXIII, e 182, §
2o, ambos da Constituição Federal, além da Lei no. 10.053, de
04/03/08, do Município de São José do Rio Preto Encargos da
sucumbência Atribuição ao réu Cabimento Incidência do
princípio da causalidade
Resistência à pretensão inicial

Procedência da ação Reforma da sentença, em parte.
2. Recurso do Município de São José do Rio Preto provido;
recurso adesivo do réu não provido.
Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra
a sentença de fls. 85/87, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
demanda para determinar que o terreno seja limpo e que não haja depósito
de materiais que devem ter a correta destinação, na forma da lei de descarte
de resíduos, eliminando a possibilidade de que o local seja criadouro de
vetores e expansão de doenças a colocar em risco a saúde pública. Não houve
fixação de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1042741-32.2018.8.26.0576 - Voto no. 30287 – São José do Rio Preto
3
O Município apelou (fls. 95/99), alegando, em síntese, que a
limpeza do imóvel realizou-se em 08/05/19, pela equipe da Vigilância
Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, somente após a citação
do réu, o qual deve responder pelos encargos da sucumbência, ainda que
tivesse reconhecido a legalidade do pedido.
O réu recorreu adesivamente (fls. 106/110), alegando, em
síntese, que a ação deveria ser proposta em face daquele que detém a posse
do imóvel, o qual está fazendo uso nocivo da propriedade. O imóvel foi
invadido por Natanael José de Sena, de modo que não poderia limpá-lo. Não
há que se falar em responsabilidade objetiva ou solidária. Não tem
legitimidade passiva para o feito.
Houve resposta (fls. 102/105 e 115/118).
É o relatório.
O recurso do Município de São José do Rio Preto merece
provimento, ao passo que o recurso adesivo do réu não comporta provimento.
Primeiramente, é incontroverso que o imóvel objeto da ação
estava sendo utilizado como depósito para o acúmulo de materiais inservíveis
e também de lixo, com possibilidade de proliferação de animais nocivos à
saúde humana (ratos, baratas, escorpiões, etc), inclusive de criadouros do
mosquito Aedes Aegypti. É o que comprovam os documentos copiados a fls.
05/06. Quanto a esse ponto, inclusive, o réu não diverge, mas procura atribuir
a responsabilidade pela limpeza do terreno ao seu ocupante, que o teria
invadido.
Sem razão, porém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1042741-32.2018.8.26.0576 - Voto no. 30287 – São José do Rio Preto
4
Como proprietário do imóvel em tela, é responsabilidade do réu
mantê-lo limpo e asseado, por força de expressa exigência legal, com base no
artigo 1.228, § 1o, do Código Civil, combinado com os artigos 5o, inciso
XXIII, e 182, § 2o, ambos da Constituição Federal. Aliás, a Lei no. 10.053, de
04/03/08, do Município de São José do Rio Preto, responsabiliza os
proprietários dos imóveis pela remoção de lixos e entulhos em terrenos
baldios e chácaras, próprios ou alugados, visando o controle e a prevenção da
proliferação de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, como a
dengue e a febre amarela.
Não obstante não resida no imóvel, cabe-lhe a responsabilidade
de proteger sua propriedade, inclusive para que seu uso não coloque em risco
a coletividade e a saúde pública. Se o imóvel foi invadido, é sua
responsabilidade adotar as medidas ao seu alcance, inclusive em sede
regressiva, para que sua propriedade não seja utilizada de forma anormal,
desrespeitando as posturas legais respectivas.
Portanto, o réu tem pertinência subjetiva para o feito, devendo
responder aos seus termos, repita-se novamente, com possibilidade de voltar-
se regressivamente em face do invasor da área que lhe pertence.
Ilustrativamente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA - Insurgência do agravante
executado contra o - desacolhimento da exceção de pré-executividade oposta
Descabimento - Legitimidade passiva do recorrente verificada - Infração cometida
quando o agravante ainda era proprietário do imóvel - Outrossim, trata-se de multa
administrativa, que, por sua vez, possui caráter pessoal e não 'propter rem', não
podendo transcender a pessoa do infrator - Precedentes jurisprudenciais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1042741-32.2018.8.26.0576 - Voto no. 30287 – São José do Rio Preto
5
Requerimento de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência
rejeitado - Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe - Recurso
desprovido.
(AI 0112023-35.2013.8.26.0000 - Relator: Wanderley José Federighi - 18a
Câmara de Direito Público j. 24/10/13);
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - REMOÇÃO DE LIXO EM IMÓVEL
PARTICULAR - AÇÃO MOVIDA CONTRA EX-PROPRIETÁRIO DO TERRENO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA - A legitimidade para ocupar o polo
passivo da demanda é da atual proprietária do bem. Embora a escritura de compra
e venda, lavrada no cartório competente, não tenha sido levada a registro, a Autora
tinha a ciência inequívoca acerca da transmissão da propriedade a terceira pessoa,
de modo que deveria ter ajuizado a ação contra esta. Precedentes do STJ, embora
versando sobre tema similar, e não fidedigno. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
(AC 0566175-22.2009.8.26.0577 - Relator: Xavier de Aquino - 1a Câmara de
Direito Público j. 22/10/13).
No mais, tem razão o Município.
A tutela antecipada foi deferida em 10/18 (fls. 21). Negativa a
diligência inicial (fls. 26/28), para o novo endereço indicado na ação (fls. 30),
foi expedida carta para a citação do réu (fls. 37), o qual ofereceu contestação
em 02/19 (fls. 39/43), ao passo que a tutela de urgência foi cumprida nos dias
08 e 09/05/19 (fls. 70/75). Portanto, tendo em vista que houve resistência à
pretensão inicial (fls. 39/43) e que a limpeza do terreno foi promovida em
cumprimento à tutela de urgência, após a citação do réu, não razão para isentá-
lo dos encargos da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade,
segundo o qual: “(...) 'A sucumbência é analisada em relação ao
princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1042741-32.2018.8.26.0576 - Voto no. 30287 – São José do Rio Preto
6
à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios,
mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e, consequente,
extinção do feito' (AgRg no Ag n. 1149834/RS, Relator Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe
1/9/2010) (...)” (AgInt no AREsp 1303761/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 17/02/20, DJe 20/02/20).
Portanto, os encargos da sucumbência devem ser atribuídos ao
réu, incluindo os honorários advocatícios para remunerar os Procuradores do
Município de São José do Rio Preto pelo labor desempenhado na presente
demanda na defesa e na tutela do interesse público.
Ainda nesse sentido: (1) REsp 205.015/SP, Relator Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 16/12/2008, DJe
02/02/2009; (2) AgRg no REsp 379.894/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 19/05/2009, DJe
01/06/2009; (3) REsp 1085901/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, j. 28/04/2009, DJe 27/05/2009; (4) REsp
1023858/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, j.
17/11/09, DJe 05/02/10.
No que se refere ao volume dos honorários advocatícios,
oportunas são as notas ao artigo 20 do antigo Código de Processo Civil,
trazidas pelos juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
cujos critérios, em sua essência, foram mantidos pelo novo Código de
Processo Civil (artigo 85, § 2o, incisos I a IV): “Critérios para fixação dos
honorários. São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1042741-32.2018.8.26.0576 - Voto no. 30287 – São José do Rio Preto
7
de fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência
com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu
constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta
pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. O
magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas
quais está adotando aquele percentual na fixação da verba
honorária” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 10a edição revista, ampliada e atualizada até 01o/10/2007.
São Paulo: RT, 2007, páginas 223/224).
Na espécie, a verba honorária advocatícia deve ser fixada com
base no valor atualizado da causa, observando-se os critérios do artigo 85, §
2o, incisos I a IV, Código de Processo Civil vigente. Considerando a natureza
da causa, o local de prestação de serviços e o zelo profissional, os honorários
são fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já aplicada a regra do §
11o do mesmo dispositivo legal.
Enfim, reforma-se parcialmente a sentença (fls. 85/87) para
impor ao réu os encargos da sucumbência, incluindo honorários advocatícios
sucumbenciais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no
artigo 85, § 2o, incisos I a IV, Código de Processo Civil vigente, já aplicada a
regra jurídica do § 11o do mesmo dispositivo legal.
É o que se decide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1042741-32.2018.8.26.0576 - Voto no. 30287 – São José do Rio Preto
8
Posto isso, dá-se provimento ao recurso do Município de
São José do Rio Preto e nega-se provimento ao recurso do réu.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..